Tribunal: CARF
Processo: 10920.903706/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.903706/2013-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-002.614 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
02 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
TASCHNER INDÚSTRIA TEXTIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Compete ao contribuinte demonstrar, mediante a apresentação de prova com
documento hábil, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o PER/DCOMP no 09109.93419.310111.1.3.04-1375, e-
fl. 04, transmitida em 31.01.2011, correspondendo ao valor originário de R$ 18.406,98, relativo
a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 5993, em 29.01.2010,
referente ao período de apuração de 31.12.2009, com o Documento de Arrecadação de Receitas
Federais-DARF no valor total de R$ 64.357,56.
Consta no Despacho Decisório(excertos) e-fl. 04:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903706/2013-20
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903706/2013-20

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade, e-fls.
02-03, a qual teve o seguinte Acórdão da - 5a Turma da DRJ/SPO no 16-90.681, de 06 de
novembro de 2019, e-fls. 66-71:

Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do relator.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no prazo de trinta dias,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de
19 de julho de 2002.
É importante citar alguns excertos do voto de 1a instância para que se possa
elucidar com maior clareza o objeto da lide:
[...]
A Requerente alega que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP.
Afirma que o crédito indicado integra o saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2009.
De fato, verifica-se na ficha 12 da DIPJ/2010, transmitida em 28/06/2010, que o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2009, suporta o crédito indicado no
PER/DCOMP.
[...]
No tocante à possibilidade de se homologar a compensação pretendida, cumpre
esclarecer que o pagamento indevido efetuado a título de estimativa, espécie de crédito
informada no PER/DCOMP analisado, não se confunde com o crédito decorrente de
saldo negativo do final do período, o qual apresenta como um de seus componentes as
estimativas pagas pela contribuinte ao longo do período.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903706/2013-20

Em tese, não seria possível alterar a natureza do crédito de pagamento a maior/indevido
para saldo negativo, visto que, a apuração do saldo negativo de tributo ao final de um
período anual, parte do valor do imposto devido, que é em seguida ajustado pelas
estimativas pagas, as retenções sofridas e outras deduções legais não informadas no
PER/DCOMP.
No entanto, no presente caso deve ser observado que a não homologação da
compensação ora guerreada tem por consequência a perda do crédito atingido pela
decadência do direito de repetição do indébito.
Assim, em atenção ao princípio da verdade material cabe a análise da disponibilidade do
crédito vindicado pelo contribuinte.
De plano, verifica-se no sistema “SIEF PERDCOMP” que o crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ pertinente ao ano calendário de 2009, não foi utilizado em DCOMP
(telas carreadas às fls. 64 e 65).
No que diz respeito ao crédito apurado, o cruzamento das informações prestadas nas
fichas 11 e 12 da DIPJ/2010 (fls. 36 a 42), revela que o IRPJ devido por estimativa
demonstrado na ficha 11, não confere com o montante consolidado na linha 18 da ficha
12.
Segundo a ficha 11 da DIPJ/2010 o IRPJ devido por estimativa é composto das
seguintes parcelas.

Como se vê, além de o contribuinte ter destacado o montante do IRRF na linha 14 da
ficha 12, o somatório do IRPJ devido não confere com o montante informado na linha
18.
Verifica-se, ainda, que o contribuinte não relacionou na ficha 57 (fl. 60), as parcelas do
IRRF utilizada na formação do saldo negativo.
Não obstante, o montante indicado (R$ 16.508,74) tem a mesma ordem de grandeza da
retenção efetuada pela fonte pagadora identificada pelo CNPJ 30.822.936/0001-69.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903706/2013-20

Por pertinente cumpre consignar que a receita financeira oferecida à tributação na ficha
6A da DIPJ/2010 (R$ 135.016,96) é compatível com o IRRF compensado.
Destarte cabe a validação do IRRF indicado na ficha 12 da DIPJ/2010.
No tocante às parceladas de IRPJ pagas a título de estimativa mensal no decorrer do ano
calendário de 2009, verifica-se nos arquivos eletrônicos da RFB, sistema “SIEF –
Fiscalização Eletrônica”, que a Requerente efetuou recolhimentos de IRPJ cód. 5993 no
valor total de R$ 463.904,82, como segue:

Assim, com base nas informações constantes dos arquivos eletrônicos da RFB, o saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2009 passível de validação, deve ser
apurado como segue:

Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para RECONHECER, além do concedido no Despacho Decisório, o direito
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903706/2013-20

creditório a favor da requerente no valor de R$ 3.058,66 a título de saldo negativo de
IRPJ correspondente ao ano calendário de 2009.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 78-82, em 21.05.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorda da decisão de 1a instância, alegando supressão de instância. Veja a
seguir trechos do peça recursal:
[...]
II – DO MÉRITO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em 29/08/2013, contra decisão
que não reconheceu os créditos tributários informados na Declaração de Compensação –
PER/DCOMP n° 09.109.93419.310111.1.3.04- 1375 (apresentada em 31/01/2011).
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, entendeu a DRJ por julgar
procedente em parte a defesa da Recorrente, a fim de reconhecer a natureza do crédito
tributário pleiteado na referida PER/DCOMP como saldo negativo de IRPJ.
No entanto, entendeu como disponível para compensação apenas o crédito no valor de
R$ 3.058,66 (três mil e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).
Ocorre, Eméritos Julgadores, que no mês de março de 2009 a Recorrente efetuou
recolhimento de IRPJ no valor de R$ 32.076,62 (trinta e dois mil, setenta e seis reais e
sessenta e dois centavos), conforme se comprova com a DARF do período em anexo,
que não foi contabilizado pela fiscalização.
Fato é que na época do recolhimento a DARF foi emitida com o código errado – ao
invés de constar o código 5993, foi emitida com código 2089, motivo pelo qual não
consta na apuração do Fiscal e não foi reconhecido o pagamento pela DRJ:

Como se vê, foi realizado o pagamento de R$ 32.076,62 no mês de março de 2009, a
título de IRPJ, demonstrando que o crédito declarado em PER/DCOMP é válido.
Em que pese o erro no lançamento do código de receita, fato é que os valores foram
recolhidos pela Recorrente e devem ser contabilizados para cálculo do saldo negativo de
IRPJ.
[...]
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903706/2013-20

Nesse passo, importa ressaltar que o Processo Administrativo é pautado pelo Princípio
da Verdade Material.
Ademais, a Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal nos traz em seu artigo 50:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; [...]
V - decidam recursos administrativos; [...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. (grifou-se)
Veja-se que o dispositivo colacionado acima prevê expressamente que as decisões
proferidas em processos administrativos federais, como no caso em comento, devem ser
motivadas, com indicação explícita, clara e congruente dos fatos e dos fundamentos
jurídicos que nortearam a decisão.
Destarte, diante da comprovação de que foram recolhidos valores na monta de R$
32.076,62 no mês de março de 2009, a título de IRPJ pela Recorrente, deve esse
valor compor o cálculo do saldo negativo, a fim de albergar a compensação
efetivada pela Recorrente na PER/DCOMP n° 09.109.93419.310111.1.3.04-1375,
objeto do presente Processo Administrativo Fiscal.
IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a reforma da decisão proferida em primeira instância, para,
reconhecer como válido o recolhimento do IRPJ no mês de março de 2009, pela
Recorrente, a fim de reconhecer como válida a PER/DCOMP n°
09.109.93419.310111.1.3.04-1375, objeto do presente processo administrativo,
julgando procedente o presente Recurso Voluntário, e, consequentemente, determinando
o cancelamento do Processo Administrativo Fiscal n° 10920.903706/2013-20.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 5993, do
período de apuração de 31/12/2009, assim demonstrado:

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.614 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.903706/2013-20

VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C + crédito
reconhecido no
Despacho Decisório
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-C
R$ 18.406,98
R$ 348,65
R$ 3.407,33

R$ 14.999,65

Da Análise das Alegações da Recorrente

Em sua defesa, a Recorrente alega que no mês de março de 2009 efetuou o
recolhimento de IRPJ no valor de R$ 32.076,62, apresentando cópia de um DARF à e-fl. 83 e
que segundo seu entendimento não foi “contabilizado pela fiscalização”.
Informa, também, que na época do recolhimento o DARF foi emitido com o
código de receita errado, 2089, quando deveria ter sido emitido com o código 5993, “motivo
pelo qual não consta na apuração do Fiscal e não foi reconhecido o pagamento pela DRJ”.
No entanto, o DARF apresentado pela Recorrente refere-se a outra pessoa
jurídica, cuja denominação social é Aren Administradora de Bens Ltda., CNPJ no
05.818.625/0001-89.
Por essa razão tal documento não deve ser aceito como prova para refutar a
decisão da 1a Instância. Trata-se de um Recurso Voluntário carente de prova.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital